Tribunal: TJSP
Processo: 1119256-86.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que realizou a curetagem. Perfuração do útero. Intercorrência acidental não desejável, porém estimado pela Ciência Médica, independentemente da perícia do cirurgião. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que realizou a curetagem. Perfuração do útero. Intercorrência acidental não desejável, porém estimado pela Ciência Médica, independentemente da perícia do cirurgião. Ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.